Tribunal: STJ
Processo: 0422603-71.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE LIMINAR E DE SENTENçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3666 - RJ(2025/0422603-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GASDIESEL SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO LOPES HARGREAVES - RJ100157
ROBSON MAIA LINS - SP208576
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: MARCELO KOSMINSKY - PE030832
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA.
OPERAÇÃO
CARBONO
OCULTO.
LIBERAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS E DESINTERDIÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL. DECISÃO
JUDICIAL QUE DEFERE TUTELA LIMINAR E INVIABILIZA O REGULAR
EXERCÍCIO DO PODER FISCALIZATÓRIO DO PODER PÚBLICO. PEDIDO
DE CONTRACAUTELA DEFERIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que deferiu pedido de contracautela
formulado pela Fazenda Nacional para suspender até o trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento n. 0088650-47.2025.8.19.0000 os efeitos da decisão nele
proferida.
2. Na origem, as ora agravantes impugnaram, no Juízo da Recuperação Judicial
, as medidas administrativas de fiscalização da Receita Federal e da Agência
Nacional do Petróleo (ANP), ao argumento de que a apreensão de mercadoria
importada (combustíveis), pela Receita Federal, e a interdição do parque industrial,
pela ANP, "comprometem gravemente a continuidade das atividades empresariais
da Refinaria de Manguinhos, em processo de recuperação judicial" (fl. 341).
3. Tais medidas foram adotadas em meio à denominada "Operação Carbono
Oculto", que, conforme amplamente divulgado na imprensa, tem por objetivo o
combate a fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro
no setor, com indícios de infiltração da organização criminosa PCC e
.
estimativa de sonegação superior a R$ 7,6 bilhões
Documento eletrônico VDA56310854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cce052b-220f-488d-9384-f0931fee75b1

4. O Juízo de primeiro grau afirmou que a competência para apreciação do pleito é
da Justiça Federal, por envolver atos administrativos praticados pela União (Receita
Federal) e por Autarquia (ANP).
5. No TJRJ, o Agravo de Instrumento teve decisão liminar antecipando os efeitos da
tutela recursal, consignando-se que o Juízo especializado detém competência para
apreciar pretensões relacionadas com atos que provoquem impacto na Recuperação
Judicial e determinando-se: (a) a imediata "desinterdição total do parque industrial
da Refinaria Manguinhos com a liberação da torre de destilação restabelecendo
assim o integral exercício das atividades empresariais o que poderá ser revisto, de
acordo com o conteúdo do parecer técnico a ser produzido"; (b) "o término do
processo de transbordo do combustível apreendido, que já tem a Refinaria como
depositária fiel, o qual deverá ficar armazenado até ulterior deliberação do Juízo
Recuperacional ou desta instância"; e (c) a "realização da vistoria técnica judicial
emergencial, nomeando-se a empresa PERITOS JUDICIAIS na forma e
especificações acima estabelecidas, devendo o laudo preliminar ser apresentado em
5 (cinco) dias úteis contados da aceitação do encargo por parte do
" (fl. 354).
expert
MÉRITO: DECISÃO JUDICIAL QUE INVIABILIZA O
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO ACARRETA LESÃO À
ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
6. Na decisão de deferimento do pedido de contracautela, afirmou-se que "a nota
distinta e objetiva que autoriza a apreciação do pedido de contracautela (no contexto
dos autos) consiste na verificação de que a decisão judicial a ser suspensa prima
caracteriza-se como
facie
manifestamente ilegal, teratológica, por interferir, fora
da seara própria, de modo potencialmente irreversível no regular desempenho
das funções e no cumprimento das responsabilidades atribuídas a órgãos de
Estado não integrantes do processo, assim repercutindo na violação dos bens
" (fl. 893).
tutelados no
o da
art. 4
Lei 8.437/1992
7. Não se está a discutir neste incidente processual a legalidade, por si, da decisão
do TJRJ, seja no que diz respeito à competência do Juízo da Recuperação Judicial,
seja no que concerne às alegadas ilegalidades nos procedimentos fiscalizatórios da
Receita Federal e da ANP – até porque tais matérias constituem o mérito da
discussão que está sendo travada nos autos originais –, mas os impactos da
referida decisão judicial sob o enfoque da aventada violação aos bens tutelados
no
o da
.
art. 4
Lei 8.437/1992
8. Nesse contexto, a Fazenda Nacional apresentou prova concreta que destaca, entre
os motivos que ensejaram a realização do procedimento fiscalizatório, a necessidade
de investigação a respeito da (fl. 403): i) adulteração da composição química dos
produtos, com prejuízo à qualidade e à segurança do consumo; ii) concorrência
desleal em relação a operadores regulares e em conformidade com a legislação.
9. Tais fatos, entre outros, foram inclusive utilizados pelo Poder Público para
esclarecer que houve destituição das agravantes do encargo de depositária dos bens
retidos, justamente para evitar a "manipulação e adulteração de combustíveis
apreendidos, dificultando a perícia técnica e comprometendo a integridade da prova
material", e também a "contaminação ou deterioração proposital do estoque
apreendido, com impacto sobre o resultado das apurações (já se apura a existência
de laudos do mesmo produto com resultados diferentes)" (fl. 404). Esse ponto, aliás,
nem sequer foi rebatido pelas agravantes, que genericamente afirmam que foram
nomeadas depositárias, sem enfrentarem as razões pelas quais foram destituídas do
aludido encargo.
Documento eletrônico VDA56310854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cce052b-220f-488d-9384-f0931fee75b1

10. A leitura das razões do Agravo de Instrumento interposto no TJRJ, aliás, reforça
que sua intenção jamais foi a de "restabelecer o
", pois parte da
status quo
fundamentação nele veiculada demonstra que o objetivo das agravantes é dar plena
circulação aos bens objeto da retenção (subtraindo-os, assim, da fiscalização), ao
argumento de que são bens fungíveis, e em relação aos quais as agravantes se
comprometeriam a repor bens da mesma espécie (fl. 58): "Dessa forma, impõe-se a
, a fim de que a Refinaria de Manguinhos possa lhes
liberação dos insumos retidos
conferir a
, conforme sua atividade empresarial,
destinação adequada
garantindo,
contudo, em seus estoque a mesma quantidade, qualidade e espécie de produtos
.".
11. Ao pretender fazer circular os bens apreendidos, substituindo-os por outros de
mesma natureza, portanto, as agravantes obtiveram, no TJRJ, decisão que
compromete a ordem e segurança públicas, ao inviabilizar, em maior ou menor
, o procedimento fiscalizatório destinado a averiguar a
amplitude e extensão
possível adulteração dos combustíveis, com potencial prejuízo à segurança do
consumo e do mercado concorrencial.
12. Nesse sentido, atestando que a criação de entraves ao poder fiscalizatório
(naquele caso concreto, do TCU) constitui lesão à ordem pública, reporto-me ao
excerto do Voto condutor proferido no julgamento do AgInt na SLS
em
3.133/PR,
que o STJ consignou: "[...] está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na
sua acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e
eficiente da competência institucional do Tribunal de Contas da União,
prevista na
, em virtude de óbice à prestação regular de seus
Lei n. 8.443/1992
serviços de relevante interesse público. Os princípios da eficiência, da
moralidade e da economicidade administrativa impõem a liberdade de atuação
, cuja atividade institucional, ao final, interessa
fiscalizatória do tribunal de contas
e beneficia toda a sociedade, que clama por uma proba aplicação dos recursos
públicos" (AgInt na SLS n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte
3.133/RS,
Especial, DJe de 6.7.2023).
13. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026 28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 28 de abril de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
Documento eletrônico VDA56310854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cce052b-220f-488d-9384-f0931fee75b1

HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56310854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2cce052b-220f-488d-9384-f0931fee75b1

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3666 - RJ
(2025/0422603-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GASDIESEL SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO LOPES HARGREAVES - RJ100157
ROBSON MAIA LINS - SP208576
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: MARCELO KOSMINSKY - PE030832
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA.
OPERAÇÃO
CARBONO
OCULTO.
LIBERAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS E DESINTERDIÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL. DECISÃO
JUDICIAL QUE DEFERE TUTELA LIMINAR E INVIABILIZA O REGULAR
EXERCÍCIO DO PODER FISCALIZATÓRIO DO PODER PÚBLICO. PEDIDO
DE CONTRACAUTELA DEFERIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que deferiu pedido de contracautela
formulado pela Fazenda Nacional para suspender até o trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento n. 0088650-47.2025.8.19.0000 os efeitos da decisão nele
proferida.
2. Na origem, as ora agravantes impugnaram, no Juízo da Recuperação Judicial
, as medidas administrativas de fiscalização da Receita Federal e da Agência
Nacional do Petróleo (ANP), ao argumento de que a apreensão de mercadoria
importada (combustíveis), pela Receita Federal, e a interdição do parque industrial,
pela ANP, "comprometem gravemente a continuidade das atividades empresariais
da Refinaria de Manguinhos, em processo de recuperação judicial" (fl. 341).
3. Tais medidas foram adotadas em meio à denominada "Operação Carbono
Oculto", que, conforme amplamente divulgado na imprensa, tem por objetivo o
combate a fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro
Documento eletrônico VDA56007006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 22ff8cbe-f413-4b13-85cf-0ae3c80b6717

no setor, com indícios de infiltração da organização criminosa PCC e
.
estimativa de sonegação superior a R$ 7,6 bilhões
4. O Juízo de primeiro grau afirmou que a competência para apreciação do pleito é
da Justiça Federal, por envolver atos administrativos praticados pela União (Receita
Federal) e por Autarquia (ANP).
5. No TJRJ, o Agravo de Instrumento teve decisão liminar antecipando os efeitos da
tutela recursal, consignando-se que o Juízo especializado detém competência para
apreciar pretensões relacionadas com atos que provoquem impacto na Recuperação
Judicial e determinando-se: (a) a imediata "desinterdição total do parque industrial
da Refinaria Manguinhos com a liberação da torre de destilação restabelecendo
assim o integral exercício das atividades empresariais o que poderá ser revisto, de
acordo com o conteúdo do parecer técnico a ser produzido"; (b) "o término do
processo de transbordo do combustível apreendido, que já tem a Refinaria como
depositária fiel, o qual deverá ficar armazenado até ulterior deliberação do Juízo
Recuperacional ou desta instância"; e (c) a "realização da vistoria técnica judicial
emergencial, nomeando-se a empresa PERITOS JUDICIAIS na forma e
especificações acima estabelecidas, devendo o laudo preliminar ser apresentado em
5 (cinco) dias úteis contados da aceitação do encargo por parte do
" (fl. 354).
expert
MÉRITO: DECISÃO JUDICIAL QUE INVIABILIZA O
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO ACARRETA LESÃO À
ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
6. Na decisão de deferimento do pedido de contracautela, afirmou-se que "a nota
distinta e objetiva que autoriza a apreciação do pedido de contracautela (no contexto
dos autos) consiste na verificação de que a decisão judicial a ser suspensa prima
caracteriza-se como
facie
manifestamente ilegal, teratológica, por interferir, fora
da seara própria, de modo potencialmente irreversível no regular desempenho
das funções e no cumprimento das responsabilidades atribuídas a órgãos de
Estado não integrantes do processo, assim repercutindo na violação dos bens
" (fl. 893).
tutelados no
o da
art. 4
Lei 8.437/1992
7. Não se está a discutir neste incidente processual a legalidade, por si, da decisão
do TJRJ, seja no que diz respeito à competência do Juízo da Recuperação Judicial,
seja no que concerne às alegadas ilegalidades nos procedimentos fiscalizatórios da
Receita Federal e da ANP – até porque tais matérias constituem o mérito da
discussão que está sendo travada nos autos originais –, mas os impactos da
referida decisão judicial sob o enfoque da aventada violação aos bens tutelados
no
o da
art. 4
Lei 8.437/1992.
8. Nesse contexto, a Fazenda Nacional apresentou prova concreta que destaca, entre
os motivos que ensejaram a realização do procedimento fiscalizatório, a necessidade
de investigação a respeito da (fl. 403): i) adulteração da composição química dos
produtos, com prejuízo à qualidade e à segurança do consumo; ii) concorrência
desleal em relação a operadores regulares e em conformidade com a legislação.
9. Tais fatos, entre outros, foram inclusive utilizados pelo Poder Público para
esclarecer que houve destituição das agravantes do encargo de depositária dos bens
retidos, justamente para evitar a "manipulação e adulteração de combustíveis
apreendidos, dificultando a perícia técnica e comprometendo a integridade da prova
material", e também a "contaminação ou deterioração proposital do estoque
apreendido, com impacto sobre o resultado das apurações (já se apura a existência
de laudos do mesmo produto com resultados diferentes)" (fl. 404). Esse ponto, aliás,
nem sequer foi rebatido pelas agravantes, que genericamente afirmam que foram
Documento eletrônico VDA56007006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 22ff8cbe-f413-4b13-85cf-0ae3c80b6717

nomeadas depositárias, sem enfrentarem as razões pelas quais foram destituídas do
aludido encargo.
10. A leitura das razões do Agravo de Instrumento interposto no TJRJ, aliás, reforça
que sua intenção jamais foi a de "restabelecer o
", pois parte da
status quo
fundamentação nele veiculada demonstra que o objetivo das agravantes é dar plena
circulação aos bens objeto da retenção (subtraindo-os, assim, da fiscalização), ao
argumento de que são bens fungíveis, e em relação aos quais as agravantes se
comprometeriam a repor bens da mesma espécie (fl. 58): "Dessa forma, impõe-se a
, a fim de que a Refinaria de Manguinhos possa lhes
liberação dos insumos retidos
conferir a
, conforme sua atividade empresarial,
destinação adequada
garantindo,
contudo, em seus estoque a mesma quantidade, qualidade e espécie de produtos
.".
11. Ao pretender fazer circular os bens apreendidos, substituindo-os por outros de
mesma natureza, portanto, as agravantes obtiveram, no TJRJ, decisão que
compromete a ordem e segurança públicas, ao inviabilizar, em maior ou menor
, o procedimento fiscalizatório destinado a averiguar a
amplitude e extensão
possível adulteração dos combustíveis, com potencial prejuízo à segurança do
consumo e do mercado concorrencial.
12. Nesse sentido, atestando que a criação de entraves ao poder fiscalizatório
(naquele caso concreto, do TCU) constitui lesão à ordem pública, reporto-me ao
excerto do Voto condutor proferido no julgamento do AgInt na SLS
em
3.133/PR,
que o STJ consignou: "[...] está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na
sua acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e
eficiente da competência institucional do Tribunal de Contas da União,
prevista na
em virtude de óbice à prestação regular de seus
Lei n. 8.443/1992,
serviços de relevante interesse público. Os princípios da eficiência, da
moralidade e da economicidade administrativa impõem a liberdade de atuação
, cuja atividade institucional, ao final, interessa
fiscalizatória do tribunal de contas
e beneficia toda a sociedade, que clama por uma proba aplicação dos recursos
públicos" (AgInt na SLS n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte
3.133/RS,
Especial, DJe de 6.7.2023).
13. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno de decisão que deferiu pedido de contracautela
formulado pela Fazenda Nacional para suspender até o trânsito em julgado do Agravo de
Instrumento 0088650-47.2025.8.19.0000 os efeitos da decisão nele proferida – ou seja, a
liminar em Agravo de Instrumento interposto da decisão do juiz da Recuperação Judicial,
o qual consignou ser incompetente para apreciação da matéria a ele submetida. No
mencionado recurso (Agravos de Instrumentos endereçados ao TJRJ, um em relação à
Receita Federal e outro, o que deu origem à presente SLS, em relação à Agência
Nacional do Petróleo), as então agravantes discutem as medidas administrativas de
fiscalização da Receita Federal e da Agência Nacional do Petróleo (ANP), as quais,
segundo sua afirmativa, "comprometem gravemente a continuidade das atividades
empresariais da Refinaria de Manguinhos, em processo de recuperação judicial" (fl. 341).
Documento eletrônico VDA56007006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 22ff8cbe-f413-4b13-85cf-0ae3c80b6717

Tais medidas, em síntese, consistiram na retenção, pela Receita Federal, no
contexto da denominada "Operação Carbono Oculto", de 52.345.661,00 litros de óleo
bruto de petróleo, 30.377.716,00 litros de óleo de petróleo bruto e 5.032.278,00 litros de
misturas de hidrocarbonetos aromáticos, e pela interdição, pela ANP, do parque
industrial da Refinaria de Manguinhos. A referida "Operação Carbono Oculto",
conforme amplamente divulgado na imprensa, tem por objetivo o combate a fraudes
fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro no setor, com indícios de
infiltração da organização criminosa PCC e estimativa de sonegação superior a R$
.
7,6 bilhões
O TJRJ, em decisão liminar, consignou que o Juízo especializado detém
competência para apreciar pretensões relacionadas com atos que provoquem impacto na
Recuperação Judicial e determinou: (a) a imediata "desinterdição total do parque
industrial da Refinaria Manguinhos com a liberação da torre de destilação restabelecendo
assim o integral exercício das atividades empresariais o que poderá ser revisto, de acordo
com o conteúdo do parecer técnico a ser produzido"; (b) "o término do processo de
transbordo do combustível apreendido, que já tem a Refinaria como depositária fiel, o
qual deverá ficar armazenado até ulterior deliberação do Juízo Recuperacional ou desta
instância"; e (c) a "realização da vistoria técnica judicial emergencial, nomeando-se a
empresa PERITOS JUDICIAIS na forma e especificações acima estabelecidas, devendo
o laudo preliminar ser apresentado em 5 (cinco) dias úteis contados da aceitação do
encargo por parte do
" (fl. 354).
expert
Essa é a decisão que foi integralmente suspensa no STJ, e contra a qual foi
interposto o presente Agravo Interno.
As agravantes afirmam que a suspensão de liminar "é instituto
excepcionalíssimo, destinado a situações em que se demonstre de forma inequívoca a
ocorrência de grave e imediato risco a valores públicos essenciais" (fl. 2.321), os quais, a
seu ver, não estão presentes nestes autos.
Defendem que a decisão proferida no TJRJ não afastou a fiscalização da
Receita Federal, tampouco autorizou a REFIT a dispor, movimentar ou comercializar os
produtos apreendidos, mas apenas restabeleceu "o
que a própria Receita
status quo ante
Federal do Brasil (SRF) havia inaugurado" (fl. 2.323). Nesse sentido, mencionam que,
originalmente, a Receita Federal, no ato de fiscalização, nomeara as requerentes como
depositária dos produtos retidos e ainda autorizou o transbordo para seu parque
industrial, mas que tal ato não foi implementado porque, supervenientemente, sobreveio
autuação de outro órgão (ANP), que resultou em interdição de suas instalações,
interdição essa que fora logo após revertida, na sua maior parte por ato administrativo da
própria ANP e na parcela remanescente pela decisão judicial proferida no TJRJ (isto é, a
decisão objeto desta SLS).
Documento eletrônico VDA56007006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 22ff8cbe-f413-4b13-85cf-0ae3c80b6717

Daí o motivo pelo qual, em seu entendimento, a decisão do TJRJ não criou
empecilhos à fiscalização, mas apenas restabeleceu a possibilidade de transbordo das
mercadorias, ato meramente operacional.
Aduzem também que a decisão do Tribunal de origem expressamente
determinou que "os produtos devem permanecer armazenados e sob a guarda da
Recuperanda, na condição de fiel depositária, até 'ulterior deliberação'", medida essa que
afasta a possibilidade de que se "decrete a falência da empresa por via transversa" (fl.
2.325).
Sustentam, ao final, que não há contradição no conteúdo da decisão suspensa
(decisão do TJRJ), porque são inconfundíveis o transbordo da mercadoria retida e a sua
liberação, sendo certo que a realização da perícia relaciona-se apenas com esta última.
Por último, defendem a existência de
inverso, pois (fl.
periculum in mora
2.327):

[...] os custos decorrentes da manutenção da decisão agravada não se
limitam à mera movimentação física dos navios, mas se estendem a toda a cadeia
logística correlata, incluindo despesas com pessoal, infraestrutura portuária,
segurança e monitoramento das cargas. Esses gastos extraordinários, de caráter
inevitável e diário, geram pressão financeira significativa sobre a REFIT,
especialmente em um contexto de recuperação judicial, comprometendo a
capacidade da empresa de gerir suas obrigações essenciais com regularidade.

Foi apresentada impugnação ao Agravo Interno (fls. 3.551-3.558).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
2.380-2.387).
É o
.
relatório

VOTO
Recebi os autos em 11 de março de 2026.
Não procede a irresignação das agravantes.
Na decisão de deferimento do pedido de contracautela, consignei (fl. 893):

[...] a nota distinta e objetiva que autoriza a apreciação do pedido de
contracautela (no contexto dos autos) consiste na verificação de que a decisão
judicial a ser suspensa
caracteriza-se como
prima facie
manifestamente ilegal,
teratológica, por interferir, fora da seara própria, de modo potencialmente
irreversível no regular desempenho das funções e no cumprimento das
responsabilidades atribuídas a órgãos de Estado não integrantes do processo,
.
assim repercutindo na violação dos bens tutelados no
o da
art. 4
Lei 8.437/1992

Documento eletrônico VDA56007006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 22ff8cbe-f413-4b13-85cf-0ae3c80b6717

Relembro que as agravantes, insatisfeitas com as consequências advindas de
procedimentos fiscalizatórios realizados pela Receita Federal e pela ANP, judicializaram
a relação litigiosa com a União e com a Autarquia Federal, optando – quiçá
estrategicamente – pelo Juízo da Recuperação Judicial, sob a premissa de que este detém
a prerrogativa de "decidir sobre toda e qualquer questão que tenha relação direta com o
patrimônio, a atividade ou a execução do plano da empresa em crise".
Saliente-se que não se está a discutir neste incidente processual a legalidade,
por si, da decisão do TJRJ, seja no que diz respeito à competência do Juízo da
Recuperação Judicial, seja no que concerne às alegadas ilegalidades nos procedimentos
fiscalizatórios da Receita Federal e da ANP – até porque tais matérias constituem o
mérito da discussão que está sendo travada nos autos originais –, mas os impactos da
referida decisão judicial sob o enfoque da aventada violação aos bens tutelados no
o da

art. 4
Lei 8.437/1992.
Nesse contexto, a Fazenda Nacional apresentou prova concreta que destaca,
entre os motivos que ensejaram a realização do procedimento fiscalizatório, a
necessidade de investigação a respeito da (fl. 403): i) adulteração da composição química
dos produtos, com prejuízo à qualidade e à segurança do consumo; ii) concorrência
desleal em relação a operadores regulares e em conformidade com a legislação.
Tais fatos, entre outros, foram inclusive utilizados pelo Poder Público para
esclarecer que houve destituição das agravantes do encargo de depositária dos bens
retidos, justamente para evitar a "manipulação e adulteração de combustíveis
apreendidos, dificultando a perícia técnica e comprometendo a integridade da prova
material", bem como a "contaminação ou deterioração proposital do estoque apreendido,
com impacto sobre o resultado das apurações (já se apura a existência de laudos do
mesmo produto com resultados diferentes)" (fl. 404).
Esse ponto, aliás, nem sequer foi rebatido pelas agravantes, que
genericamente afirmam que foram nomeadas depositárias, sem enfrentarem as razões
pelas quais foram destituídas do aludido encargo.
A leitura das razões do Agravo de Instrumento interposto no TJRJ, aliás,
reforça que sua intenção jamais foi a de "restabelecer o
", pois parte da
status quo
fundamentação nele veiculada demonstra que o objetivo das agravantes é dar plena
circulação aos bens objeto da retenção (subtraindo-os, assim, da fiscalização), ao
argumento de que são bens fungíveis, e em relação aos quais as agravantes se
comprometeriam a repor bens da mesma espécie (fl. 58):

Dessa forma, impõe-se a
, a fim de que a
liberação dos insumos retidos
Refinaria de Manguinhos possa lhes conferir a
, conforme sua
destinação adequada
atividade empresarial, garantindo, contudo, em seus estoque a mesma
.
quantidade, qualidade e espécie de produtos
Documento eletrônico VDA56007006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 22ff8cbe-f413-4b13-85cf-0ae3c80b6717

Ao pretender fazer circular os bens apreendidos, substituindo-os por outros de
mesma natureza, portanto, as agravantes obtiveram, no TJRJ, decisão que compromete a
ordem e segurança públicas, ao inviabilizar,
,
em maior ou menor amplitude e extensão
o procedimento fiscalizatório destinado a averiguar a possível adulteração dos
combustíveis, com potencial prejuízo à segurança do consumo e do mercado
concorrencial.
Nesse sentido, atestando que a criação de entraves ao poder fiscalizatório
(naquele caso concreto, do TCU) constitui lesão à ordem pública, reporto-me ao excerto
do Voto condutor proferido no julgamento do AgInt na SLS
em que o STJ
3.133/PR,
consignou:

[...] está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na sua
acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e
eficiente da competência institucional do Tribunal de Contas da União,
prevista na
em virtude de óbice à prestação regular de seus
Lei n. 8.443/1992,
serviços de relevante interesse público. Os princípios da eficiência, da
moralidade e da economicidade administrativa impõem a liberdade de atuação
, cuja atividade institucional, ao final, interessa
fiscalizatória do tribunal de contas
e beneficia toda a sociedade, que clama por uma proba aplicação dos recursos
públicos.
(AgInt na SLS n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte
3.133/RS,
Especial, DJe de
sem grifos no original.).
6/7/2023;

Com essas considerações,
.
nego provimento ao Agravo Interno
É o Voto.
Documento eletrônico VDA56007006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 22ff8cbe-f413-4b13-85cf-0ae3c80b6717

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SLS 3.666 / RJ
Número Registro: 2025/0422603-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00812221420258190000 00886504720258190000 02201846320158190001 2201846320158190001
812221420258190000 886504720258190000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : MARCELO KOSMINSKY - PE030832
LITIS.ATIV
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: GASDIESEL SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERES.
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO LOPES HARGREAVES - RJ100157
ROBSON MAIA LINS - SP208576
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
Documento eletrônico VDA56278720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: 65834ab6-c138-4b15-8394-52225e77fb68

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GASDIESEL SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO LOPES HARGREAVES - RJ100157
ROBSON MAIA LINS - SP208576
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : MARCELO KOSMINSKY - PE030832
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: 65834ab6-c138-4b15-8394-52225e77fb68